Tribunal: TJES
Processo: 0021035-88.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021035-88.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS BONA

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE LOTE - NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO AUTOR DE DEMONTRAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cumpre ao Autor demonstrar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2. A inversão do ônus da prova, insculpida no respectivo inciso VIII, do art. 6º, não é automática, devendo ser aplicada pelo Juízo à luz da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021035-88.2017.8.08.0012

APELANTE: JOSÉ CARLOS BONA

APELADOS: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA E EMA LUIZA GAVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais” proposta por JOSÉ CARLOS BONA, ora Apelante, em face de IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e EMA LUIZA GAVA, ora Apelados, objetivando a rescisão do contrato firmado sob o argumento de que o lote que adquiriu teria sofrido nova demarcação tendo sua localização sido alterada após a aquisição.

Pela sentença de fls. 190/192, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 194/218, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que teria restado demonstrado que houve modificação na demarcação do imóvel por si adquirido.

Os Apelados apresentaram contrarrazões às fls. 229/258, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pela decisão id 8221393, restou indeferido pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante, sobrevindo a comprovação de recolhimento do preparo no id 8375876.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021035-88.2017.8.08.0012

APELANTE: JOSÉ CARLOS BONA

APELADOS: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA E EMA LUIZA GAVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais” proposta por JOSÉ CARLOS BONA, ora Apelante, em face de IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e EMA LUIZA GAVA, ora Apelados, objetivando a rescisão do contrato firmado sob o argumento de que o lote que adquiriu teria sofrido nova demarcação tendo sua localização sido alterada após a aquisição.

Pela sentença de fls. 190/192, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 194/218, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que teria restado demonstrado que houve modificação na demarcação do imóvel por si adquirido.

Os Apelados apresentaram contrarrazões às fls. 229/258, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Do detido exame da prova documental acostada aos autos, sobretudo das fotografias às fls. 25/28, não se vislumbra a alegada alteração da demarcação do lote n. 10, da quadra 37, do Loteamento Arlindo Villaschi, sobretudo em confronto com a planta baixa às fls. 15.

Importa consignar, ainda, que, intimado para se manifestar quanto ao interesse na produção de outras provas, o Apelante requereu o julgamento antecipado do processo, consoante fls. 162, o que foi por si reiterado às fls. 168.

Nesse sentido, deve-se destacar que cumpria ao Apelante a prova do fato constitutivo de seu direito, na forma do inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

Ademais, ainda que se trate de relação de consumo, como cediço, a inversão do ônus da prova, insculpida no respectivo inciso VIII, do art. 6º, não é automática, devendo ser aplicada pelo Juízo à luz da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, requisito este que não se verifica
in concreto
.

Bem assim, não demonstrada a ocorrência de alteração na demarcação do referido lote, não há como se acolher o pedido de rescisão contratual.

Portanto, à luz do conjunto probatório dos autos, não há como acolher a presente irresignação recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões